Tribunal: TJMT
Processo: 1015913-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
RED no 1015913-27.2020.8.11.0000
VISTOS...
Embargos de declaração aviado por Geralda de Souza Gonçalves, objetivando reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil e Bernardis & Ostroski Ltda - EPP.
A embargante aponta existência de vício de omissão e contradição, consistente no não pronunciamento a respeito da hipótese prevista no artigo 1.015, inciso VII, do CPC, que trata da exclusão de litisconsorte, bem como acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.
Aduz, ainda, que é seu direito ter o pronunciamento de todas as questões suscitadas e pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais apontados.
A parte embargada Bernardis & Ostroski Ltda. EPP foi oportunizada a se manifestar e pugnou pelo acolhimento dos embargos declaratórios (Id. 54994982).
A parte embargada Bradesco Leasing S/A, devidamente intimada não apresentou contrarrazões (Id. 56459961).
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Pois bem. Analisando a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.
No caso, os embargos de declaração foram opostos contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento tendo em vista que dentre o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não inclui a que resolve legitimidade de parte.
Não obstante a alegação da embargante de que o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva equivale à exclusão de litisconsorte, o que ensejaria o recurso de agravo de instrumento, razão não lhe assiste, porquanto a exclusão de litisconsorte é situação diversa do reconhecimento da ilegitimidade passiva de parte. A primeira acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, em relação ao litisconsorte excluído e deve ser imediatamente desafiada por meio de agravo de instrumento, sob pena de preclusão, não podendo ser discutida para momento posterior. A segunda, se acolhida ou rejeitada, poderá ser objeto de análise em grau de recurso, como preliminar, quando do julgamento da apelação, não se sujeitando ao fenômeno da preclusão.
Ressalte-se que se adotada interpretação oposta, como sustenta a embargante, conclui-se que nos processos em que houvesse somente um réu no polo passivo, ou seja, hipótese que não seria proferida decisão de exclusão de litisconsorte, também seria cabível o agravo de instrumento para a parte questionar a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva eventualmente suscitada.
Assim, não há como se fazer interpretação extensiva visando abranger a situação defendida pela agravante, sob pena de desvirtuar a finalidade do legislador, que foi justamente restringir as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento.
Ademais, ao contrário do que sustenta a embargante, não há no caso concreto a urgência que importe na inutilidade do julgamento da matéria em apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, in verbis:
“[...] 3. Conforme decidido pela Corte Especial no Recurso Especial repetitivo n. 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". É certo que o referido recurso repetitivo teve seus efeitos modulados "a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão". Contudo, "[o] objetivo da modulação dos efeitos foi o de resguardar as partes que não interpuseram o recurso de eventual alegação de preclusão consumativa" (AgInt no AREsp 1548927/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019), e não para afirmar o descabimento dos recursos instrumentais tirados contra decisões proferidas em momento anterior. [...]”. (AgInt no RMS 62.610/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) (destaquei)
Nesse contexto, não há qualquer omissão ou contradição na decisão recorrida, não merecendo prosperar o inconformismo da parte, porquanto a decisão foi fundamentada nos termos da legislação aplicável e jurisprudência desse Sodalício a respeito da matéria. Na verdade, ficou evidenciada a pretensão de estabelecer nova discussão acerca da matéria, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO NA FORMA DO ARTIGO 1015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – ERRO GROSSEIRO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 0002122-28.2004.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)
Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos na decisão recorrida os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Desse modo, não se verificando qualquer omissão ou contradição a ser sanada, rejeito os embargos de declaração.
P.I.C.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator